Tribunal: STJ
Processo: 5234380-96.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227570 - RS(2025/0457053-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO BARBOSA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO RAIMUNDO HOLSBACH GOMES - RS024121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. NOVO DEFENSOR. PROCESSO NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, o
acusado pode, a qualquer tempo, constituir novo defensor de sua
confiança. No entanto, o novo patrono assume o processo no estado em
que se encontra, de modo que não é possível retroagir prazos
processuais já preclusos.
2. O STJ tem a compreensão de que "Não se acolhe a tese de deficiência
da defesa técnica exercida inicialmente pela Defensoria Pública
somente porque não arroladas as testemunhas e apresentadas as teses,
que, no entender do advogado constituído posteriormente, seriam
necessárias (
" (HC n.
relator Ministro
Súmula 523/STF)
673.293/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
4/10/2021,
grifei).
3. Este Superior também já decidiu que "A demonstração de efetivo
prejuízo suportado pela parte alegante é requisito necessário à
declaração de nulidade processual, não sendo a condenação uma
situação que leve automaticamente à conclusão de ocorrência de
prejuízo" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.159.472/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
Documento eletrônico VDA54717908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bcd66cb6-aa04-47c7-b4a7-4b929a7140fb

4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: bcd66cb6-aa04-47c7-b4a7-4b929a7140fb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227570 - RS(2025/0457053-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO BARBOSA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO RAIMUNDO HOLSBACH GOMES - RS024121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
ROL
DE
TESTEMUNHAS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA. NOVO DEFENSOR. PROCESSO NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, o
acusado pode, a qualquer tempo, constituir novo defensor de sua
confiança. No entanto, o novo patrono assume o processo no estado em
que se encontra, de modo que não é possível retroagir prazos
processuais já preclusos.
2. O STJ tem a compreensão de que "Não se acolhe a tese de deficiência
da defesa técnica exercida inicialmente pela Defensoria Pública
somente porque não arroladas as testemunhas e apresentadas as teses,
que, no entender do advogado constituído posteriormente, seriam
necessárias (
" (HC n.
relator Ministro
Súmula 523/STF)
673.293/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
4/10/2021,
grifei).
3. Este Superior também já decidiu que "A demonstração de efetivo
prejuízo suportado pela parte alegante é requisito necessário à
declaração de nulidade processual, não sendo a condenação uma
situação que leve automaticamente à conclusão de ocorrência de
prejuízo" (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.159.472/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
8/9/2025)
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
LUIS FERNANDO BARBOSA DE LIMA
neguei provimento ao seu recurso ordinário.
Neste momento a defesa apresenta as diligências que requisitou ao Juiz
de primeiro grau assim que fora constituída pelo insurgente e conclui não haver
"que se falar em ausência de especificação da produção da prova, bem como das
testemunhas que foram arroladas quando no primeiro peticionamento dos autos
que deram origem ao presente ROC" (fl. 89).
Aduz que o prejuízo ao réu está demonstrado pela própria condenação,
que se deu em processo no qual ele "foi privado de exercer o direito da plenitude
de defesa" (fl. 89).
Requer o provimento do regimental, a fim de que seja declarada a
"nulidade do ato praticado pela Defensoria Pública no momento de apresentação
do rol de testemunhas (art. 422 do Código de Processo Penal), renovando-se o ato,
com base na SUMULA 523 DO STF" (fl. 89).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora recorrente, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso,
pela prática de homicídio qualificado tentado,
pronunciado
. O julgamento pelo
o recorrente, em
constituiu novo defensor
8/7/2025,
Tribunal do Júri estava agendado para 18/8/2025.
Constatado que, na fase do
do CPP, a Defensoria Pública, que
art. 422
antes patrocinava os interesses do réu, não arrolou testemunhas, o novo
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

advogado pleiteou a possibilidade de indicação de testemunhas e de
, "com o objetivo de garantir ao réu a plenitude de
apresentação de documentos
defesa e comprovar sua inocência perante o Conselho de Sentença" (fl. 50).
O
, razão pela qual
Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento
o insurgente impetrou o habeas corpus originário, que foi julgado prejudicado,
ante a superveniência de julgamento do acusado.
Interposto agravo interno,
a ele deu provimento,
o Tribunal a quo
para
, sob a seguinte fundamentação (fl. 46):
denegar a ordem
Assim, entendo que o habeas corpus deve ser conhecido.
No entanto, relativamente ao mérito do writ, melhor sorte não
socorre ao impetrante.
Entendo que a constituição de novo procurador, quando já
transcorrido o prazo do
do CPC, não é fator determinante
art. 422
para que a declaração de nulidade ocorra, em sede de habeas
corpus.
Primeiro, porque consoante remansosa jurisprudência, a
nomeação de novo advogado não enseja a reabertura de prazos,
recebendo este o processo no estado em que se encontra, o que se
verifica, no caso.
Segundo, porque a Defesa do paciente interpôs recurso de
apelação (processo 5011396-
evento 99,
02.2015.8.21.0001/RS,
APELAÇÃO), onde traz à baila discussão acerca da ausência de
defesa, pela não apresentação do rol de testemunhas no prazo
legal, o que não gera prejuízo à Defesa.
Assim, pelas razões expostas, entendo que a ordem deve ser
denegada.
Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO, para conhecer do habeas corpus.
Lembro que, segundo a jurisprudência do STJ, é certo que o acusado
pode, a qualquer tempo, constituir novo defensor de sua confiança. No entanto,
, não sendo
o novo patrono assume o processo no estado em que se encontra
possível retroagir prazos processuais
.
já preclusos
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

6. A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima
a renovação de atos processuais em andamento ou já
concluídos. De fato, embora o réu possa constituir novo
advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os
autos no estado em que se encontra.
Dessa forma, não há se falar em reabertura de prazo para o
novo causídico interpor recurso em sentido estrito, quando já
escoado o prazo recursal sob a vigência da procuração do
anterior causídico, regularmente intimado.
[...]
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
397.963/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2017,
)
13/12/2017.

Pertinente, ainda, consignar que a "não apresentação das
defensivas, por ocasião da fase do art. 422 do CPP,
testemunhas
acarreta
" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno
em preclusão
AREsp n. 2.274.677/RJ,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
destaquei).
27/6/2023,
30/6/2023,
Na hipótese, a constatação de que, como informado pelo atual
advogado do réu, a defesa anterior, apesar de não haver arrolado
testemunhas, requereu o desentranhamento de documentos considerados
, demonstra ser aplicável à presente hipótese a
desfavoráveis à conduta do réu
compreensão de que "Não se acolhe a tese de deficiência da defesa técnica
exercida inicialmente pela Defensoria Pública somente porque não arroladas
e apresentadas as teses, que, no entender do advogado
as testemunhas
constituído posteriormente, seriam necessárias (
" (HC n.
Súmula 523/STF)
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
673.293/MG,
DJe de
grifei).
28/9/2021,
4/10/2021,
Além disso, lembro que a declaração de nulidade de qualquer ato
.
processual exige a demonstração do efetivo prejuízo
Nesse contexto, não obstante a compreensão do insurgente
desenvolvida neste regimental,
que, conforme entende o STJ, "'
rememoro
a
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

, pois, para
condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo
tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não
tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos"
(AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
AREsp 1.637.411/RS,
julgado em
DJe
" (
relator
26/5/2020,
3/6/2020)
AREsp n. 2.503.468/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025,
DJEN de
destaquei).
21/5/2025,
No mesmo sentido:
[...]
3. A demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte
alegante é requisito necessário à declaração de nulidade
processual, não sendo a condenação uma situação que leve
automaticamente à conclusão de ocorrência de prejuízo".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.159.472/RN,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
8/9/2025.

Sob essas premissas, reitero não identificar o alegado prejuízo na
.
hipótese
Assevero que, embora a defesa, neste regimental, cite as diligências que
requereu ao Juiz de primeiro grau, a falta de indicação, na petição de recurso or
, tornou a alegação de
dinário, da pertinência dessa produção probatória
nulidade genérica e corroborou a falta de demonstração de prejuízo ao réu.
Ademais, a
também
pela
ausência de prejuízo
é confirmada
constatação, feita pela Corte estadual, de que, contra a condenação do insurgente, a
, "onde traz à baila discussão acerca da
defesa já interpôs o recurso próprio
ausência de defesa, pela não apresentação do rol de testemunhas no prazo legal"
(fl. 46).
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
A propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
749.888/RS,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA54411729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:05
Código de Controle do Documento: 9f45aee2-146b-41f8-8d11-338234f60135

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 227.570 / RS
Número Registro: 2025/0457053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50113960220158210001 52343809620258217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS FERNANDO BARBOSA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JOÃO RAIMUNDO HOLSBACH GOMES - RS024121
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - NULIDADE -
CERCEAMENTO DE DEFESA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO BARBOSA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADO : JOÃO RAIMUNDO HOLSBACH GOMES - RS024121
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54686546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 184e7585-a043-4cd4-a2f3-4838914aa356

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:00
Código de Controle do Documento: 184e7585-a043-4cd4-a2f3-4838914aa356